Tribunal: TJES
Processo: 5026155-06.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026155-06.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REINALDO COSME DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ACÓRDÃO

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte embargante em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto, concedendo provimento ao recurso da parte embargante, mas condenando-a ao pagamento de honorários de sucumbência.

Nos embargos opostos, suscita a embargante que este tem a função de sanar erro material ou contradição para que o acórdão seja modificado a fim de sanar a contradição acima apontada, no sentido de se reconhecer o direito do Embargante a isenção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante alega que o acórdão apresenta contradição/erro material, sob o fundamento de que apesar de ter sido concedido provimento ao recurso do embargante, o referido acórdão condenou a embargante em honorários advocatícios sucumbenciais.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, deve-se corrigir o erro material no Acórdão.

Sendo assim,
onde lê-se:
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar procedente os danos morais em face da recorrida no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), correção a contar do arbitramento (Súmula 362 STJ). Sem condenação em custas e honorários, ante ao resultado do julgamento.”
Passa a constar: “
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar procedente os danos morais em face da recorrida no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), correção a contar do arbitramento (Súmula 362 STJ). Em relação ao bloqueio do valor de R$ 56.480,00, diminuo para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) como multa de descumprimento a uma ordem legal. Sem condenação em custas e honorários, ante ao resultado do julgamento. “

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para corrigir o erro material no acórdão em relação a condenação do embargante em honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)